Tribunal: TJSP
Processo: 0033303-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033303-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante/paciente
JEAN MICHEL APARECIDO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033303-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 0033303-10.2020.8.26.0000
Comarca: RIO CLARO
Impetrante/Paciente: JEAN MICHEL APARECIDO VIEIRA
Voto: 19378
HABEAS
CORPUS.
Pleito
de
reconhecimento
do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em três
ações penais. Processos físicos e ausência de cópias dos
autos que inviabilizam a análise da alegação de prescrição.
Pedido sequer analisado pelo d. juízo a quo. Via
inadequada. Não conhecimento do writ.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
JEAN MICHEL APARECIDO VIEIRA, em nome próprio, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, que
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva nos autos
das
ações
penais
0011914-56.2011.8.26.0073,
0010681-24.2011.8.26.0073 e 0002585-13.2012.8.26.0452.
Pugna o impetrante, em suma, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela decretação da extinção de sua
punibilidade, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal (fls. 02/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033303-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro prestou informações
(fls. 27).
A
d o u t a
P r o c u r a d o r i a
d e
J u s t i ç a , e m p a r e c e r d a l a v r a d o s D r s . A n t o n i o
C a l i l F i l h o e A r t h u r M e d e i r o s N e t o , opinou pelo
não conhecimento do writ (fls. 30/32).
É, em síntese, o relatório.
O presente habeas corpus não deve ser
conhecido.
Conforme informado pelo d. juízo a quo, o
paciente cumpre longa pena privativa de liberdade, atualmente em
regime semiaberto, pela prática de crimes graves, com término de
cumprimento de pena previsto para 16.12.2031 (fls. 27).
Importa esclarecer que, para a concessão
de habeas corpus, exige-se que esteja desde logo evidenciado o
constrangimento ilegal, que não demande análise acurada do
mérito e não dependa de verificação de questões aprofundadas.
Da análise dos autos, depreende-se que a
matéria tratada
relativa ao reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do paciente em três processos criminais - é
complexa, exigindo uma análise vedada em sede de habeas corpus.
No mais, sequer há nos autos informações
suficientes para eventual reconhecimento da prescrição punitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033303-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
destacando-se que os autos das ações penais n.
0011914-56.2011.8.26.0073,
0010681-24.2011.8.26.0073
e
0002585-13.2012.8.26.0452 e o respectivo processo de execução
penal são todos físicos, e não foram juntadas suas cópias,
situação que não permite acesso na íntegra por meio do sítio
eletrônico de consulta processual deste Tribunal, inviabilizando
a devida análise da pretensão do paciente.
No mais, conforme mencionado pelo d. juízo
a quo, inexiste qualquer pedido do paciente perante o d. juízo das
execuções criminais acerca de tal questão, de modo que a análise
de pedido por esta Turma Julgadora implicaria indevida supressão
de instância.
Assim, o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva não pode ser conhecido.

Posto isso, pelo meu voto, não conheço do
presente habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o
processo sem julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator